Tribunal: CARF
Processo: 13227.720099/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720099/2019-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZA CABRAL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE MAIORES DE 65 ANOS.
São tributáveis os rendimentos recebidos por Contribuinte maior de 65 anos
que excederem à parcela isenta relativa à aposentadoria e pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo trata de impugnação contra a Notificação de Lançamento, fls. 64/70, emitida
nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720099/2019-75
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

(...)

A Ação Fiscal resultou no seguinte lançamento:

O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento apresentando impugnação
em 31/01/2019, fls. 2/14, nos seguintes termos:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

A impugnante apresenta texto complementar de defesa, fls. 7/14 , do qual destacam-se
alguns trechos:
Quanto ao rendimento recebido da fonte pagadora Exército Brasileiro, no valor de R$
24.403,11, a contribuinte argumenta:
(...)
10. O Lançamento Tributário, que ora se impugna -lançado de forma confusa - imputa
à contribuinte-impugnante o Imposto de Renda, à alíquota máxima, 27,5% (vinte e sete
e meio por cento), ao fundamento de que a DECLARAÇÃO DE ISENTO, por ter a
contribuinte complementado 65 (sessenta e cinco anos) de idade, na forma da Lei
Federal n. 7.713/1988, foi declarada de forma omissa, motivo pelo qual estar-se a
cobrar a excedente.
11. O Lançamento do Tributo, no ponto, afirma que a contribuinte, por contar com
mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, só tinha direito à ISENÇÃO, da parcela de
remuneração máxima de RS 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete reais, e setenta e
sete centavos), de janeiro a março de 2015; e só teria ISENÇÃO sobre o valor máximo
de R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), de abril a
dezembro de 2015, ano calendário do recebimento da renda.
12. Diz o lançamento que, os valores que excederam a RS 1.903,98, de abril a
dezembro de 2015, devem ser tributados com o Imposto de Renda, como de fato estão
sendo cobrados, no vergastado lançamento.
(...)
14. Há profundo equívoco no Lançamento Tributário ora impugnado; a
DECLARAÇÃO DE ISENTO, constante no Ajuste Anual de Rendas, relativo às rendas
auferidas no ano de 2015, encontra-se plenamente de acordo com a legislação posta.
15. O art. 6o, caput, c/c o disposto no inciso XV, alinea "h" e alinea "i", da Lei Federal
n. 7.713/88, dispõe que o valor da parcela isenta deve ser aferida mês a mês; vejamos a
norma legal, de extensão cogente aplicável ao caso sub examine:
(...)
16. Tem-se, assim, ser clarividente que o valor de RS 24.403,11, recebida do Exército
Brasileiro, a titulo de pensão, deve ser divido por 13, em razão do 13o salário, e se terá
o valor POR MÊS, como Base de Cálculo do Imposto de Renda.
17. Com efeito, há que se ver, com relevo, que, por um simples cálculo aritmético
chega-se ao valor, POR MÊS, recebido do Exército Brasileiro, a Titulo de Pensão, o
quantum total de RS 1.877,17 (mil, oitocentos e setenta c sete reais, e dezessete
centavos); tal valor dever ser tomado como Base de Cálculo, para a incidência ou não
do Imposto de Renda, por força da regra disposto no art. O art. 6", caput, c/c o disposto
no inciso XV, alinea "h" e alínea "i", da Lei Federal n. 7.713/88.
18. A propósito, o rendimento a Título de Pensão Previdenciaria, data máxima venia, é
pago pela UNIÃO FEDERAL MÊS a MÊS; logo, há que se acolher os fundamentos da
Impugnação Administrativa ora deduzidos para o fim de reformar o Ato Administrativo,
consiste no Lançamento do Tributo, em questão, uma vez que há equivoca na Base de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

Cálculo tomada como Fato Gerador do Tributo, devendo ser ANULADO, por vicio de
ilegalidade, e, se remanescer crédito, relativo ao período de janeiro de 2015 a abril de
2015, seja elaborado no lançamento, obedecendo a regra prevista no art. O art. 6",
caput, c/c o disposto no inciso XV, alinea "h" e alinea "i", da Lei Federal n. 7.713/88,
urna vez que o valar da Pensão é pago MÊS a MÊS, e não de forma estanque, devendo
o Valor da Cédula "C", fornecido pela UNIÃO FEDERAL, ser dividido por 13 treze
meses), por força de lei.
Quanto ao rendimento recebido da fonte pagadora ex-Território de Rondônia, no valor
de R$ 26.726,60, a contribuinte argumenta:
19. Do igual modo, permissa venia, há equivoco jurídico no Lançamento do Tributo,
relativo ao Recebimento do Valor de RS 26.726,60, no ano de 2015, a Titulo de
Precatório Judicial, pago pelo Governo do Ex-Território Federal de Rondônia.
(...)
22. Com efeito, cabe esclarecer a total ausência de ânimos subjetivo de ocultar a renda
auferida oriunda do Pagamento de Precatório até porque se trata de Renda
DEFERIDA pelo Poder Judiciário e paga por Órgão Público, como registro público, in
casu, o pagamento foi Feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
pelo Governo do Ex Território Federal de Rondônia, com depósito dos valores em
Conta Judicial, conta cita Administrada pelo Presidente do TRF da 1a Região.
(...)
26. A despeito de não sido declarado, no prazo correto, a renda recebida a título de
precatório judicial, o Imposto de Renda foi retido na fonte, não havendo valor em
divida do imposto de renda; veja-se do extrato anexo, que o Banco do Brasil foi o
recolhimento do Imposto de Renda, na forma do que dispõe a lei aplicável à espécie.
27. O Extrato Bancário que ora se junta, é prova documental idônea de que o Imposto
de Renda, incidente sobre a verba do Precatório Judicial pago, foi devidamente
recolhido; a propósito, se a Receita Federal do Brasil - RFB não acreditar na
idoneidade do Extrato Bancário que ora se junta, pode, com fundamento no art. 6° do
Lei Complementar Federal n. 105/2001, requisitar junto ao Banco do Brasil, sem
autorização judicial, o mencionado documento, o que fica requerido como diligência.
(...)
29. Como se vê, a alíquota do Imposto de Renda, incidente sobre o pagamento de
Precatório judicial determinado pela Justiça Federal, é 3% (três por cento). e nao de
27,7% (vinte e sete e meio por cento) como está a fazer o Lançamento Tributário, ora
impugnado na via administrativa.
(...)
31. Resta, assim, somente a infração prevista no art. 964, I. do Decreto Federal n.
3.000/99, apesar de revogado, aplicável ao tempo do Fato Gerador, sem nenhuma
outra responsabilidade, conforme Jurisprudência da Justiça Federal, sendo indevida e
ilegal a aplicação das multas, em 75% (setenta c cinco por cento), bem como o Imposto
de Renda lançado, com base nos fundamentos legais trazidos na vergastada
Lançamento Tributário, ficando individualmente impugnados em todos seus termos.
(...)
Ante o exposto, impugnando de forma total o lançamento objeto da notificação em
epígrafe, sem exclusão de qualquer ponto, requer-se a Vossa Senhorias:
a). Seja recebida e processada, na forma da lei, a IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
ora apresentada, tornando litigiosa a relação jurídico- tribu tária-fiscal, em virtude das
divergências apresentadas pela Contribuinte-Impugnante;
b). No examine fático-jurídico das razões de mérito apresentadas pela Contribuinte-
Impugnante, seja acolhida a pretensão defensiva, e, por consectario lógico, seja
ANULADO
O
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

consubstanciado no Processo Administrativo Fiscal n. 2016/544320222539100, com
substrato nas razões aquilatadas, tudo com fundamento no art. 53 da Lei Federal n.
9.784/99 c/c o Enunciado Sumular n. 473 do Supremo Tribunal Federal, por vício de
ilegalidade, conforme exaustivamente demonstrado em linhas pretéritas;
c). Se remanescer interesse da Fazenda Pública Nacional em perquirir o lançamento do
tributo, a título de diligência, requer-se seja notificado o Presidente do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, pedindo ou solicitando-lhe, se houve ou não o
pagamento do Precatório Judicial no valor de R$ 26.726.60. na data de 04.02.2015 -
extrato anexo - conforme constatado pela RFBi para provar que tem verba e
pagamento de precatório judicial;
d). Por consequência, a título de diligência, sejam requisitas, na forma da LC n.
105/2001, informações do Banco do Brasil, para se aferir se houve ou não a retenção
do Imposto de renda, por ocasião do pagamento do Precatório.
Instrui-se a presente Impugnação Administrativa, com cópia da NOTIFICAÇÃO da
RFB e os documentos que a ela vieram anexos; Declaração Anual do Imposto de Renda
de 2015/2016; Extrato bancário, para provar que o valor de R$ 26.726.60. pago em
2015, foi recebido a título de Precatório Judicial, da Justiça Federal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
Portaria RFB no 2724/2017
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário preenche todos os requisitos para sua admissibilidade,
devendo ser conhecido; e
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção
para Declarantes com 65 anos ou mais, no valor de R$ 22.499,13, recebido da fonte pagadora
Comando do Exército e informado como parcela isenta de aposentadoria para maiores de 65
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

anos; e sobre a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$ 26.726,60. A
decisão de origem manteve em parte a infração apontada pela Autoridade Lançadora, uma vez
que reconheceu que a omissão de rendimentos apurada inicialmente como R$ 24.403,11 deveria
ser alterada para R$ 22.499,13, pois o contribuinte declarou o valor recebido, contudo este
excedeu o valor limite para parcela isenta de aposentadoria e pensão.
Inicialmente, deve-se enfrentar a arguição de nulidade formulada pelo recorrente.
Segundo aduz, o lançamento seria nulo, porque contrário à legalidade, “[...] uma vez que há
equívoca Base de Cálculo tomada como Fato Gerador do Tributo [...].A argumentação não
merece, contudo, prosperar. Ao contrário do que afirma o recorrente, a autoridade administrativa
observou todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, pois o auto
de infração descreve o sujeito passivo, a matéria tributável, a base de cálculo do imposto, o valor
do imposto devido, os dispositivos legais que foram infringidos e a penalidade cabível:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no 5.172/66)

Tampouco se encontram presentes as causas de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1.972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972).

A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva (fl.73) e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dela, pois, tomo conhecimento.
Passa-se à análise da defesa e da documentação probatória apresentada pela
contribuinte.
Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com
65 anos ou mais
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

Fonte Pagadora = Comando do Exército – CNPJ 00.394.452/0533-04
Valor da Omissão = R$ 24.403,11
Na Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física (DIRPF) da contribuinte, fls.52/60,
consta, na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis – linha 06. Parcela Isenta de
proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com
65 anos ou mais, a seguinte informação:

Deve-se esclarecer que a parcela isenta de aposentadoria e pensão (65 anos ou mais)
tem um limite de valor a ser preenchido em DIRPF. Excedido o valor limite, os demais
rendimentos devem ser informados como tributáveis. No ano calendário de 2015 esse
limite foi de R$ 22.499,13 (3 x R$ 1.787,77 + 9 x R$ 1.903,98).
Sobre o tema rendimentos isentos assim dispõe o Manual de Perguntas de Respostas –
Perguntão/Ex 2016 (que apresenta o entendimento da RFB quanto à legislação do IRPF
em vigor para o exercício) - Site: receita.economia.gov.br/:
PENSÃO, APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA OU REFORMA
260 — O valor total recebido a título de pensão e de proventos de aposentadoria,
reserva remunerada ou reforma, por contribuinte maior de 65 anos é isento do imposto
sobre a renda?
Não. Somente estão isentos a pensão e os proventos da inatividade pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
complementar, a partir do mês em que o pensionista ou inativo completar 65 anos de
idade, até o valor de R$ 1.787,77, por mês, para os meses de janeiro a março do ano-
calendário de 2015, e limitado a R$ 1.903,98 a partir de abril desse mesmo ano, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto. O valor
excedente a esse limite está sujeito à incidência do imposto sobre a renda na fonte e
na declaração. Os demais rendimentos recebidos pela pessoa física, inclusive aluguéis,
estão sujeitos à tributação pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso VI, e 8o, § 1o, com redação dada pela Lei no
11.482, de 31 de maio de 2007, alterada pela Lei no 12.469, de 26 de agosto de 2011,
art. 3o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda - RIR/1999, art. 39, inciso XXXIV; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de
outubro de 2014, art. 6o, inciso I)
APOSENTADORIA OU PENSÃO DE MAIS DE UMA FONTE
261 — Como deve proceder a pessoa física com 65 anos ou mais que recebe proventos
de aposentadoria ou pensão de mais de um órgão público ou previdenciário?
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o contribuinte
deve observar que:
1 – do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou pensão
pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a parcela de R$
1.787,77, por mês, para os meses de janeiro a março do ano-calendário de 2015, e de
R$ 1.903,98 a partir de abril desse mesmo ano;
2 - na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento isento
a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

3 - compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença positiva
entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no ano-calendário e
o valor mencionado no item 2.
(grifei)
Assim conclui-se que o limite anual de isenção para rendimentos recebidos a título de
pensão e de proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma, por
contribuinte maior de 65 anos, no ano calendário 2015 foi de R$ 22.499,13. Este era,
então, o valor máximo que poderia constar na linha 06. Parcela isenta de proventos de
aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou
mais da ficha RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS da DIRPF.
Portanto, qualquer valor acima do já demonstrado no parágrafo anterior deveria ser
oferecido à tributação pelo declarante, mesmo que a fonte pagadora o tivesse
classificado como provento isento de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma,
por contribuinte maior de 65 anos.
Assim, como o contribuinte informou o rendimento recebido da fonte pagadora
GOVERNO DO EX-TERRITORIO DE RONDÔNIA, no valor de R$ 24.403,11, na
linha 06. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e
pensão de declarante com 65 anos ou mais da ficha RENDIMENTOS ISENTOS E
NÃO TRIBUTÁVEIS da DIRPF (fl. 54), mais nenhum rendimento recebido poderia ser
classificado como isento pelo mesmo motivo.
Abaixo são apresentadas as DIRFs das fontes pagadoras da impugnante, sob análise
neste processo, extraídas do Portal DIRF:
Fonte pagadora Sup. de Administração do MP/RO – CNPJ 00.489.828/0054-67

Fonte pagadora COMANDO DO EXERCITO – CNPJ 00.394.452/0533-04

(assinalei)
Assim, conforme já exaustivamente esclarecido, o valor de R$ 22.499,13 recebido da
fonte pagadora Comando do Exército, informado como parcela isenta de aposentadoria
para maiores de 65 anos, deveria ter sido informada pela impugnante na ficha de
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO
TITULAR da DIRPF, mas isso não foi feito.
Portanto, mantém-se em parte a infração apontada pela Autoridade Lançadora,
permanecendo a omissão de rendimentos no valor de R$ 22.499,13.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício ou de
Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão
Valor da Omissão = R$ 26.726,60
Fonte pagadora = Banco do Brasil
CNPJ = 00.000.000/0001-91
Abaixo cópia da DIRF apresentada pela fonte pagadora com os dados dos rendimentos
pagos à impugnante no ano calendário 2015 (extraída do Portal DIRF):

(assinalei)
Sobre rendimentos recebidos decorrentes de decisão na Justiça Federal, mais uma vez
recorre-se ao Manual de Perguntas de Respostas – Perguntão/Ex 2016 (que apresenta o
entendimento da RFB quanto à legislação do IRPF em vigor para o exercício) - Site:
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2016/perguntao:
RENDIMENTOS PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
215 — Como são tributados os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial?
Os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial estão sujeitos ao imposto
sobre a renda na fonte mediante aplicação da tabela progressiva mensal. A retenção,
de responsabilidade da pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, dar-se-á no
momento em que, por qualquer forma, os rendimentos se tornem disponíveis ao
beneficiário (observadas as orientações contidas na pergunta 236).
Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de:
I - juros e indenizações por lucros cessantes; e
II - honorários advocatícios e remuneração pela prestação de serviços no curso do
processo judicial, tais como: serviços de engenharia, médico, contador, perito,
assistente técnico, avaliador, leiloeiro, síndico, testamenteiro, liquidante.
Atenção:
1 - Decisão da Justiça Federal
Desde 1o de fevereiro de 2004, os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da
Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, estão sujeitos à
retenção do imposto sobre a renda na fonte, pela instituição financeira responsável
pelo pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante pago, sem quaisquer deduções,
no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário (Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts. 27 e 93, inciso II; e Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, art. 21). Fica dispensada a retenção do imposto quando
o beneficiário declarar à instituição financeira responsável pelo pagamento que os
rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis. O imposto retido na fonte é
considerado antecipação do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual do
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

Imposto sobre a Renda das pessoas físicas. Deve ser indicado como fonte pagadora o
número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da instituição financeira
depositária do crédito.
2 - Decisão da Justiça do Trabalho
Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção de que trata o
caput do art. 46 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, comprovar, nos
respectivos autos, o recolhimento do imposto sobre a renda na fonte incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho (Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, art. 28). Na hipótese de omissão da fonte pagadora
relativamente à referida comprovação, e nos pagamentos de honorários periciais,
competirá ao Juízo do Trabalho calcular o imposto sobre a renda na fonte e determinar
o seu recolhimento à instituição financeira depositária do crédito. A não indicação pela
fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas objeto de acordo homologado
perante a Justiça do Trabalho acarretará a incidência do imposto sobre a renda na
fonte sobre o valor total da avença.
3 - Decisão da Justiça Estadual Deve ser apurado e recolhido utilizando o código de
receita próprio, conforme a natureza do rendimento.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deve-se observar o seguinte:
A partir de 11 de março de 2015, os rendimentos submetidos à incidência do imposto
sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, são tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
inclusive os decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do
Distrito Federal.
A mesma regra aplica-se, desde 28 de julho de 2010, aos rendimentos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e
aos rendimentos do trabalho.
O disposto acima aplica-se ao décimo terceiro salário e a quaisquer acréscimos e juros
referentes aos mesmos rendimentos.
O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, sendo calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos ou creditados, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Do montante recebido poderão ser excluídas despesas, relativas aos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, e deduzidas as seguintes
despesas:
(...)
A inclusão dos rendimentos recebidos acumuladamente e respectivos dados, na DAA,
será feita mediante acesso ao menu “fichas da declaração” no Programa IRPF e
seleção da ficha “Rendimentos Recebidos Acumuladamente”, para fins de
preenchimento.
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, arts. 12-A e 12-B; Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, art. 44; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento
do Imposto sobre a Renda – RIR/1999, art. 718; Instrução Normativa RFB no 1.500, de
29 de outubro de 2014, art. 36 a 42; Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 8 de
fevereiro de 2012)
PRECATÓRIOS
216 — Qual é o tratamento tributário de precatórios recebidos por pessoas físicas?
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

O imposto sobre a renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da
Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal (verificar as orientações
contidas na pergunta 216 e, em especial, o conteúdo a respeito da tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente, constante da pergunta 236)
Vale ressaltar que o valor retido na fonte (3%) não é definitivo. O imposto retido será
considerado antecipação do imposto apurado, ou seja, o contribuinte deverá informar
por ocasião da declaração de ajuste anual, o valor dos rendimentos recebidos pelo
precatório e respectiva antecipação, para fins de apuração do imposto sobre a renda.
A retenção do imposto é dispensada, quando o beneficiário declarar à instituição
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou
não tributáveis.
Atenção:
O Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 suspendeu os efeitos do Ato Declaratório PGFN
no 1, de 27 de março de 2009, que considerava que o cálculo do imposto sobre a renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente deveria ser realizado levando-se
em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiram tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global; (Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, art. 27; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de
2014, art. 25)
Como se pode constatar, os rendimentos recebidos decorrentes de decisão judicial
devem ser declarados em DIRPF e oferecidos à tributação. No caso de rendimentos
recebidos acumuladamente o contribuinte deve utilizar a ficha de RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
PELO TITULAR, do contrário (caso do rendimento sob análise no presente processo) a
informação deve constar na ficha de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR da DIRPF.
Portanto, como a contribuinte não informou em DIRPF o rendimento recebido, no valor
de R$ 26.726,60, fica mantida a omissão de rendimentos
A contribuinte alega a ilegalidade da aplicação da multa de 75%.
A Lei no 9.430/1996 dispõe no seu art.44:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (grifei)
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Como se pode observar, por tudo o que já foi exposto anteriormente, a contribuinte
apresentou declaração (DIRPF) onde se constatou a falta de informação ou a informação
inexata de rendimentos tributáveis. A Autoridade Lançadora agiu de forma plenamente
vinculada à legislação. Portanto, mantém-se a multa de ofício conforme lançada.
Quanto à solicitação de realização de diligência formulada pela defesa, concluo pelo seu
indeferimento, pois todos os elementos necessários à formação da convicção desta
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720099/2019-75

julgadora estão presentes nos autos deste processo e nos sistemas informatizados da
Receita Federal.
Do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo-se o crédito
tributário no valor de R$ 12.735,29 mais acréscimos legais cabíveis.
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
108.901,68
2) Omissão de Rendimentos Apurada
49.225,73
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
158.127,41
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a RS 16.754,34 )
16.754,34
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
141.373,07
6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
28.574,89
7) Imposto Devido RRA
0,00
8) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
10.357,28
9) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
0.00
10) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago (Ajuste Anual)
801,79
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
17.415,82
12) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
4.680,53
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar
12.735,29

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a prefacial
de nulidade arguida e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 132
DF CARF MF
Original